Tribunal: TJDFT
Processo: 0742995-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742995-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. da S.R. de A. e B. R. de A. M. AGRAVADO: R. P. de L; A. e M. P. de L. A; D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, M. R. da S. R. de A. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, rejeitando os embargos de declaração por ela interpostos, manteve o decisum o qual determinou à inventariante que apresente, no prazo derradeiro de 15(quinze) dias, a declaração de IRPF do falecido, dos anos de 2013 e 2014, em cumprimento integral a decisão de ID no 194488261, dos autos de origem, sob pena de remoção. Em suas razões, a agravante aduz que a quebra de sigilo constitui medida excepcional, não se justificando no âmbito do inventário, a qual, inclusive, deve se limitar aos bens existentes na data do óbito, conforme o princípio da saisine. Alega que as movimentações financeiras anteriores ao falecimento são irrelevantes para a partilha. Pondera que tem colaborado com o processo, apresentando documentos e esclarecimentos sempre que intimada. Invoca os arts. 5o, X e XII, da CF, e 1.784 do CC. Após se referir à jurisprudência que entente favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, a fim de afastar a quebra de sigilo fiscal e bancário do inventariado. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao primeiro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Registre-se que, de acordo com entendimento corrente nesta Corte de Justiça, e sob pena de afronta ao art. 5o, X, da CF, a quebra de sigilo bancário consubstancia-se em medida extrema, devendo ser autorizada somente nas hipóteses em que há recusa da parte em prestar as informações necessárias para que se possa instruir o feito, o que parece ser o caso. Isto porque, conforme observou a julgadora singular e a despeito dos argumentos expendidos na peça recursal, a inventariante não cumpriu a determinação anterior para prestar as informações solicitadas pelo juízo, datada de 29/4/2024, o que tem impedido o prosseguimento do feito. E, desse modo, foi concedido derradeiro prazo para que a inventariante cumpra a determinação judicial. Como a concessão da tutela de urgência recursal imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do fumus boni iuris, desnecessário, no presente momento, analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator